Tribunal: TJSP
Processo: 1004057-35.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ausência de recolhimento das custas processuais, apesar da devida intimação – Deserção – Reconhecimento – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004057-35.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante JNK
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, são
apelados JOICE VIEIRA NOVAIS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
ROSEMBERG MENDES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004057-35.2018.8.26.0286 - Itu - Voto no 34760 cmbm640
2
Voto no 34760/TJ–Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1004057-35.2018.8.26.0286 dg
Apelantes: JNK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI
Apelados: JOICE VIEIRA NOVAIS DE OLIVEIRA E OUTRO
Comarca:
Itu 2a Cível Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Karla Peregrino Sotilo

EMENTA
RECURSO
Apelação
Ausência de recolhimento
das custas processuais, apesar da devida intimação

Deserção Reconhecimento Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls.119/129, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação para “(...)1- DECLARAR RESCINDIDO o Instrumento
Particular de Promessa de Venda e Compra firmado entre as partes (fls.
28/38); 2 - CONDENAR a ré a devolver aos autores a quantia de R$22.643,02
(vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e dois centavos), atualizada
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o
desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 3 -
CONDENAR a ré a pagar aos autores a quantia de R$3.160,00 (três mil, cento
e sessenta reais). Referente a multa compensatória prevista na cláusula 39 do
contrato, atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; 4 -
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos
devidos a partir da publicação desta sentença. Diante da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004057-35.2018.8.26.0286 - Itu - Voto no 34760 cmbm640
3
recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual deferida
às fls. 77/78.(...)”
Irresignada a demandada recorre e, diante das
razões de fls.136/150, pugna pela alteração do julgado. Preliminarmente,
requer concessão de justiça gratuita, ante a recuperação judicial e a
impossibilidade do recolhimento de custas. No mais, alega que, não se pode
responsabilizar a construtora pela não obtenção do financiamento, ante a clara
ocorrência de força maior. Acrescenta que, também ingressou em uma crise
interna financeira de grandes proporções, o que a levou, inclusive, a pleitear
sua Recuperação Judicial, cujo processo está em andamento. Pede, assim, o
afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; que o ônus da
prova seja regido pelo disposto no artigo 373, do NCPC; afastamento da
devolução de valores nos moldes requeridos; a suspensão do presente
processo em virtude dos autos no1040045-13.2016.8.26.0602 em tramite na 3a
Vara Cível do Foro da Comarca de Sorocaba/SP; afastamento dos danos
morais; não aplicação da multa convencionada em contrato; alteração da
sucumbência.
Consertados, subiram os autos para reexame.
Após
a
distribuição
do
feito,
houve
a
determinação de fls.157, para comprovação da impossibilidade em arcar com
as custas, sendo certo que, os documentos juntados não evidenciaram o
pedido elaborado e, a fls.183, foi determinado o recolhimento das custas
devidas.
Na sequência, a recorrente se manteve inerte,
conforme certificado a fls.185, em 18.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004057-35.2018.8.26.0286 - Itu - Voto no 34760 cmbm640
4
Em seguida, o recurso foi remetido para
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Mesmo com a decisão de fls.185, para
recolhimento das custas de apelação, sob pena de deserção, a apelante
quedou-se inerte.
Tendo deixado de recolher as custas devidas,
ao interpor este apelo, é de rigor o reconhecimento de sua deserção.
Neste sentido:
Apelação. Decisão do relator que indefere o pleito de gratuidade de Justiça,
preliminarmente ao julgamento do apelo. Determinação para recolhimento do valor do
preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Apelante que se manteve
inerte. Decreto de deserção que se impõe. Verba honorária aumentada. Apelo não
conhecido. Apelação n.1008779-83.2016.8.26.0286. Relator(a): Carlos Dias Motta.
Comarca: Itu. Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:
28/09/2020. Data de publicação: 28/09/2020.
PROCESSUAL CIVIL - Apelantes que, embora intimados, não providenciaram
recolhimento do preparo recursal
Arts. 932, parágrafo único c.c. 1.007, §4o, do
NCPC Deserção configurada Exegese dos artigos 1007, caput, do Novo Código
de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03
Recurso não conhecido.
Apelação n. 0002070-31.2014.8.26.0153. Rel. Moreira Viegas. 5a Câmara de Direito
Privado. Julgado em 13/06/2018.
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de repetição de indébito. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Indeferimento da gratuidade judiciária. Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004057-35.2018.8.26.0286 - Itu - Voto no 34760 cmbm640
5
intimada a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento
da deserção. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes.
Recurso com caráter infringente. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Apelação n. 1009204-72.2015.8.26.0019. Rel. Hélio Nogueira. 22a Câmara de Direito
Privado. Julgado em 15/06/2018.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator